Tribunal: TJBA
Processo: 0000326-87.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000326-87.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA RIBEIRO DA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Ausência de pagamento de salário e décimo terceiro. Dano moral. Valor da indenização. Princípio da adstrição ao pedido.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para demonstrar o inadimplemento das verbas salariais; (ii) se o não pagamento de salário e décimo terceiro de dezembro/2012 configura dano moral; (iii) se o valor fixado a título de danos morais respeitou o princípio da congruência.

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar o inadimplemento das verbas salariais, sendo desnecessária a produção de outras provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A não comprovação do pagamento dos salários pelo Município caracteriza fato constitutivo do direito da autora, cabendo ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento, conforme art. 373, II, do CPC.

O inadimplemento de verba de natureza alimentar, ainda que pontual, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

O julgador, ao fixar indenização por danos morais em valor superior ao requerido na petição inicial (R$ 2.000,00, quando o pedido foi de R$ 1.500,00), incorreu em julgamento ultra petita, violando o princípio da adstrição ao pedido (arts. 141 e 492 do CPC).

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000326-87.2013.8.05.0066; Recorrente: Município de Piripá-BA; Recorrido: Luciana Ribeiro da Silva Fernandes: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, dar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento

Salvador, .